Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-52.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702469-52.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ANUNCIACAO DE PAULA APELADO: CINTHIA DE OLIVEIRA CUNHA D E C I S Ã O Defiro o pedido (ID 28481141). Adie-se o feito para julgamento para próxima Sessão Telepresencial, já deferida a sustentação oral requerida pelo apelante. Brasília, DF, 25 de agosto de 2021 10:09:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador